Tribunal: TJPA
Processo: 0800834-83.2024.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800834-83.2024.8.14.0059

APELANTE: DANIEL FIGUEIREDO SARMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0800834-83.2024.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Soure (Vara Única)

APELANTE:
DANIEL FIGUEIREDO SARMENTO
(Adv. Pryanka Alcantara, OAB/PA nº 27.812)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS PERICIAIS E TESTEMUNHAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado e 83 dias-multa. A defesa suscita nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, requer absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para roubo simples, revisão da dosimetria da pena, realização de detração e concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal e a sentença condenatória; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado; (iii) determinar se é cabível o afastamento das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade absoluta quando a condenação se apoia em conjunto probatório autônomo e suficiente, inexistindo demonstração de prejuízo à defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por diversos elementos probatórios, incluindo autos de apreensão, laudos periciais balísticos e de análise de imagens, reconhecimento do acusado, depoimentos das vítimas e testemunhos policiais, além de confissão na fase policial e admissão parcial em juízo.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados sem testemunhas presenciais, especialmente quando corroborada por outras provas produzidas sob o contraditório.

A majorante do concurso de pessoas subsiste quando demonstrada atuação conjunta e divisão de tarefas entre os agentes, ainda que não haja identificação completa do comparsa.

A majorante do emprego de arma de fogo permanece caracterizada diante do relato firme das vítimas e da apreensão e perícia do artefato utilizado na ação criminosa.

A dosimetria da pena admite revisão quando constatado bis in idem na valoração negativa da culpabilidade, impondo-se a neutralização dessa vetorial, com manutenção das circunstâncias e consequências do crime negativadas diante da violência concreta empregada contra as vítimas.

O redimensionamento da pena-base deve observar o critério fracionário adotado pela jurisprudência do STJ, aplicando-se a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.

Mantidas a atenuante da confissão espontânea e a majorante do emprego de arma de fogo, a pena final deve ser reduzida e fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

A análise da detração penal compete ao Juízo da Execução quando inexistem nos autos elementos suficientes para aferição precisa do período de prisão provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal quando a condenação se funda em conjunto probatório autônomo e robusto e não há demonstração de prejuízo à defesa.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outras provas, possui especial relevância para a comprovação da autoria em crimes patrimoniais.

A majorante do concurso de agentes no crime de roubo configura-se com a atuação conjunta e divisão de tarefas entre os agentes, independentemente da identificação completa do comparsa.

Comprovado o uso de arma de fogo por prova testemunhal e pericial, mantém-se a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, do Código Penal.

Verificado
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais, impõe-se o redimensionamento da pena com observância do critério fracionário adotado pela jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “b”, 59 e 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 155, 226, 386, IV, 804 e 805; Lei Estadual nº 8.328/2015 (PA), arts. 34 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 954.982/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.03.2025; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 09.02.2021; STJ, HC 529.428/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 10.10.2019; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.990.966/TO, 6ª Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgRg no HC 705.634/AC, 5ª Turma, j. 15.02.2022; TJDFT, Apelação 0703813-03.2020.8.07.0008, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 13.06.2024; TJMG, Apelação Criminal 0001665-68.2023.8.13.0079, 7ª Câmara Criminal, j. 15.05.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DANIEL FIGUEIREDO SARMENTO
, por meio de advogada regularmente habilitada, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure (ID 26161444), que julgou procedente a denúncia condenando-o pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, tipificado no art. 157, §2º, II e §2ª-A, I do Código Penal Brasileiro, cominando a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Em razões recursais (ID 26161453), o apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas de autoria, nos termos do que preceitua o art. 386, IV do CPP, a desclassificação para roubo simples com o decote das majorantes, a revisão do cálculo dosimétrico com a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, a realização da detração, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita com a isenção do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões (ID 26161468), o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela representante da Procuradora de Justiça (ID 27756486).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

De início, ressalta-se que o
pedido do recorrente de isenção da condenação em custas processuais se mostra ineficaz,
na medida em que o juízo sentenciante concedeu ao réu os benefícios da justiça gratuita nos seguintes termos:

Com base nos artigos 804 e 805 do Código de Processo Penal,
deixo de condenar o sentenciado nas custas processuais,
em virtude de se enquadrar na isenção legal, a teor dos artigos 34 e 35 da Lei de Custas do Estado do Pará - Lei Estadual nº 8.328, de 29/12/15 (ID 26161444 - Pág. 10, grifos nossos).

Nessa linha de intelecção, o
requerimento não deve ser conhecido.

Superada a questão introdutória, a
apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os demais argumentos do recurso.

Ante a existência de questão preliminar, passo a analisá-la.

I - DA PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA PROLATADA FACE A
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP.

Adianto, desde logo, que rejeito à preliminar em exame vez que
embora não tenha observado integralmente o procedimento previsto no art. 226 do CPP, tal circunstância não compromete a validade da condenação.

No ponto, o édito sentencial não se baseou exclusivamente nesse ato, mas sim no conjunto probatório como um todo, incluindo os depoimentos das vítimas, as declarações dos policiais, as imagens de câmeras de segurança, bem como nos laudos acostados aos autos.

Sobre o tema, cediço que a inobservância dos requisitos do art. 226 do CPP não constitui nulidade absoluta quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, que subsistem de maneira autônoma e fornecem a certeza necessária para a condenação. Para corroborar, trago jurisprudência recente do colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE
. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NOS §§ 2º E 2º-A DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O art. 226 do Código de Processo Penal apresenta recomendações cuja inobservância não implica nulidade absoluta do ato de reconhecimento pessoal, sendo necessário verificar se há outras provas autônomas que sustentem a condenação
.

2. Na hipótese,
a condenação do agravante não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, mas em conjunto probatório robusto, compreendendo depoimentos da vítima, testemunhas presenciais e elementos materiais
.

3. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado valorar o conjunto probatório, desde que respeitados os direitos e garantias fundamentais do acusado.

(...)

6. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 954.982 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/03/2025, grifos nossos).

Ademais, a
lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Não havendo mais preliminares, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Extrai-se
da denúncia (
ID

26161321
) o que segue:

Segundo consta no incluso inquérito policial, na data de 21 de junho de 2024, por volta das 23h30min, nesta cidade e comarca, mais precisamente no Posto de Combustível denominado “Posto Maia”, localizado na Quarta Rua, esquina Travessa 17, o agente DANIEL FIGUEIREDO SARMENTO, ora denunciado, agindo dolosamente, subtraiu coisa móvel alheia com emprego de grave ameaça exercida por arma de fogo, em comunhão de vontades com o nacional JOÃO PAULO OLIVEIRA SILVA, vulgo “PAULINHO”, consistente na importância de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pertencentes à vítima TIAGO DOS SANTOS SOUZA, representante do estabelecimento comercial, conforme Boletim de Ocorrência de ID Num. 118366798 - Pág. 12.

Infere-se do incluso Inquérito Policial que no dia e hora acima mencionados a vítima TIAGO DOS SANTOS SOUZA estava trabalhando no Posto Maia e havia acabado

de fechar o caixa quando foi surpreendido por dois nacionais em uma motocicleta. Os agentes estavam de camisas mangas cumpridas, calça e bala clava, visando dificultar sua identificação. Um dos indivíduos, identificado posteriormente como sendo DANIEL FIGUEIREDO SARMENTO, desceu da motocicleta, portando uma arma de fogo, e disse que era um assalto e pediu o dinheiro, desferindo três coronhadas na cabeça de Tiago.

Na sequência, o funcionário Josias, que iria assumir o plantão no posto e estava com uma quantia de 250,00 reais para passar troco, entregou este valor para o denunciado e este também lhe deu uma coronhada. Em seguida, os assaltantes pegaram o valor e evadiram-se do local em direção a travessa 17.

Após os fatos, TIAGO DOS SANTOS SOUZA compareceu perante a Autoridade Policial para informar acerca do assalto com arma de fogo no posto de gasolina localizado na quarta rua, registrando o Boletim de Ocorrência de ID Num. 118366798 - Pág. 12. A partir das informações, a Polícia Civil empreendeu diligências para localizar um dos

suspeitos, pois uma das vítimas teria reconhecido a voz do nacional DANIEL FIGUEIREDO SARMENTO, sendo que foram recolhidas as imagens das câmeras de segurança.

Em diligências iniciais, os Policiais se deslocaram até a residência de DANIEL, o qual não estava no local, porém, após autorização de LUANA BEATRIZ VILHENA DE FIGUEIREDO, prima de DANIEL, permitiu a entrada dos Policiais e fora encontrado diversos itens utilizados na empreitada criminosa, quais sejam: um revólver preto calibre 38., dois terçados, uma porção de substância aparentemente entorpecente similar a maconha, uma jaqueta preta e vermelha condizente com a que aparece nas imagens das câmeras de segurança do referido posto de combustível, além de munições calibre 22., e documentos.

Além dos objetos apreendidos, observou-se que no local havia motocicleta de marca/modelo Honda Fan, cor preta, sem rabeta, sem farol e sem as carenagens, com as mesmas características do veículo utilizado no assalto.

Com base nos relatos e nas imagens das câmeras de segurança, os Policiais saíram em busca do nacional DANIEL FIGUEIREDO SARMENTO, ocasião em que o encontraram conduzindo a motocicleta HONDA BIZ, de placa QVW 0B38, cor vermelha, sendo que DANIEL recebeu três ordens de parada enquanto acelerava com a moto e quando fez menção de puxar algo com o braço similar a uma arma de fogo, houve intervenção policial mediante disparos, alvejando a perna do denunciado, que ainda baleado empreendeu fuga, até que a VTR o alcançou e o derrubou da moto, tendo sido algemado e conduzido para o hospital municipal de Soure.

Em seu interrogatório, DANIEL FIGUEIREDO SARMENTO confessou o crime, contando toda a dinâmica e preparação para cometimento do delito. Ademais, disse que seu comparsa teria sido a pessoa de “PAULINHO”, sendo que a moto utilizada no crime era sua. A Polícia Civil identificou “PAULINHO”, na verdade se chama JOÃO PAULO OLIVEIRA SILVA, ora denunciado, qualificado acima.

(...).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ denuncia a Vossa Excelência a pessoa de DANIEL FIGUEIREDO SARMENTO e JOÃO PAULO OLIVEIRA SILVA como incurso nas sanções do artigo 157 (roubo), §2-A, inciso II (concurso de duas pessoas), §2º-A, I (com emprego de arma de fogo), do Código Penal Brasileiro, requerendo que, após o recebimento desta, sejam eles citados, interrogados, processados e ao final condenados, nos termos dos arts. 394 a 405 do Código de Processo Penal, ouvindo-se, durante a instrução criminal a vítima e as testemunhas abaixo arroladas. (...).

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição
com fundamento em insuficiência probatória,

pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O ora apelante fora condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (
art. 157, §2º, II e §2ª-A do Código Penal Brasileiro
), estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto/termo de exibição e apreensão (ID 26161248 - Pág. 14/15
), através do auto de entrega (ID 26161249 - Pág. 2), por meio auto de reconhecimento
(ID 26161249 - Pág. 11/12), através do laudo de análise forense de imagens nº 01/2024 e 02/2024 (ID’s 26161290 - Pág. 10 e 26161291 - Pág. 4, respectivamente), laudo balístico nº: 2024.01.000902-BAL (ID

26161369), bem como pelo laudo de
perícia de mecanismo e potencialidade nº

2024.01.000863-BAL (ID

26161370).

Já a
autoria
delitiva restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente a palavra das vítimas, conforme consignado na sentença combatida, transcrita no essencial:

A vítima TIAGO DOS SANTOS SOUZA relatou que o assalto ocorreu de forma inesperada na noite de 21 de junho de 2024. No momento do crime, estava acompanhado de outros funcionários: Everton (seu colega de turno), Josias (que estava assumindo o turno das 23h às 7h) e Matheus (outro colega que havia pedido uma pizza e aguardava a entrega). Narrou que foi a primeira pessoa abordada pelos assaltantes e que no momento do crime estava na moto de Matheus, conversando e aguardando a pizza, quando foram surpreendidos. Afirmou que o assaltante que desceu da moto agiu com extrema violência, já chegando "bruto" e desferindo golpes enquanto exigia dinheiro. Disse ainda que informou que o dinheiro já havia sido colocado no cofre, mas o assaltante continuou com as agressões e recebeu três coronhadas na cabeça, causando sangramento intenso. Afirmou que quando Josias percebeu a gravidade da situação, informou que ainda tinha um valor de R$200 em troco, o que foi entregue aos assaltantes. Mesmo assim, Josias também foi agredido. Um ponto crucial do depoimento da vítima Tiago é o reconhecimento de Daniel como um dos assaltantes. Tiago afirmou que, embora Daniel estivesse "todo capuzado", o reconheceu pela voz, pois conhecia Daniel por frequentarem a mesma igreja Assembleia de Deus, onde a mãe de Daniel também é membro. Relatou ainda que Daniel havia estado no posto cerca de meia hora antes do assalto, acompanhado possivelmente de sua namorada. Quanto ao segundo assaltante (João Paulo), Tiago disse não ter reconhecido, pois este permaneceu na moto durante todo o assalto. Após o crime, os assaltantes fugiram em direção à Travessa 17. Como consequência das agressões, Tiago precisou de atendimento médico imediato, levou pontos na cabeça e ficou afastado do trabalho por 10 dias. Mencionou que até o momento da audiência ainda apresentava sequelas, com necessidade de tratamento em Belém.

A vítima JOSIAS DEMETRIO SALGADO CORDEIRO informou que estava iniciando seu turno de trabalho quando ocorreu o assalto, e que Tiago foi a primeira pessoa abordada e que, ao ver a violência das agressões contra o colega, decidiu entregar o dinheiro que estava no balcão. Mesmo assim, também recebeu uma coronhada na cabeça, que resultou em cinco pontos. Em seu depoimento, Josias revelou que conhecia previamente ambos os acusados: Daniel era seu ex-vizinho e João Paulo havia sido seu colega de escola. No entanto, afirmou não ter reconhecido nenhum dos assaltantes no momento do crime, tendo ficado paralisado durante a ação. Afirmou que só soube posteriormente, através de Tiago, no hospital, sobre a suspeita de que Daniel seria um dos autores. Sobre a arma utilizada, Josias descreveu-a como sendo preta, mas não soube especificar se era revólver ou pistola. Confirmou que apenas um dos assaltantes desceu da moto, enquanto o outro permaneceu montado.

A informante LUANA BEATRIZ VILHENA DE FIGUEIREDO relatou ter visto apenas uma moto preta, negando ter presenciado armas ou drogas. Sobre a relação entre os acusados, Luana confirmou que João Paulo frequentava a casa de Daniel, tendo o visto lá inclusive na noite do crime, quando saiu para buscar sua mãe no trabalho.

A testemunha ANDRÉ LUIZ SILVEIRA ESTEVES afirmou que chegou à delegacia na manhã seguinte ao crime, por volta das 11h30, quando já estavam sendo apresentadas as primeiras evidências: um revólver calibre 38, preto com seis munições intactas, drogas, facas, a moto do crime (completamente desmontada) e cinco munições de calibre 22 (quatro intactas e uma deflagrada). Participou da perseguição que resultou na prisão de Daniel, que estava em uma Biz vermelha e usando um boné branco. Detalhou que Daniel tentou fugir, fazendo um movimento que foi interpretado como possível saque de arma, resultando em dois disparos efetuados pela polícia. Mesmo ferido, Daniel ainda tentou acelerar antes de ser definitivamente detido. Segundo ele, Daniel confessou na delegacia que havia planejado o assalto com João Paulo para pagar uma dívida com o crime organizado e que a arma utilizada teria sido desenterrada de um local conhecido como "Babilônia".

A testemunha ELTON SALGADO afirmou que por volta das 23h40, presenciou duas pessoas vestidas de preto empurrando uma moto preta para dentro do terreno baldio ao lado da casa de Daniel. Aproximadamente 15 minutos depois, Daniel apareceu e o abordou, dizendo "mano, o que aconteceu?" e advertindo-o para não se meter no assunto. Descreveu a moto como sendo preta, possivelmente uma Titan ou Fan das novas, completamente sem carenagem. Seu depoimento é particularmente relevante por estabelecer uma linha temporal dos eventos e confirmar a presença da moto utilizada no crime nas proximidades da casa de Daniel.

A testemunha ITALO DA SILVA MEDEIROS narrou que recebeu a notícia do crime por volta de meia-noite e imediatamente iniciou as diligências. No local, conseguiu acessar as imagens do circuito de segurança e identificou que Daniel havia estado no posto momentos antes do assalto, em uma Biz vermelha acompanhado de uma mulher. Durante as buscas na casa de Daniel na manhã seguinte, encontraram a moto utilizada no crime completamente desmontada, além de uma arma, munições e outras evidências. Ítalo destacou que a moto estava registrada em nome da mãe de João Paulo, o que ajudou a estabelecer a conexão entre os dois suspeitos (ID 26161444 - Pág. 4/5).

Na fase policial, o réu confessou os fatos (ID

26161249 - Pág. 9/10), e em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 26161405) admitiu a participação no crime, ainda que tentando minimizar sua atuação.

Todavia, mostra-se impossível abarcar a versão apresentada pelo apelante, já que seu depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado.

In casu,
verifico que a vítima narrou detalhadamente o fato criminoso, sendo que o ora apelante desceu da motocicleta portando uma arma de fogo, anunciou o assalto e pediu o dinheiro desferindo três coronhadas na cabeça da vítima Tiago, sem que tivesse esboçado qualquer reação e, em sequência, o outro funcionário Josias, que iria assumir o plantão no posto e estava com uma quantia de R$ 250,00 reais para passar troco, fora também compelido a entregar o valor para o recorrente, recebendo também uma coronhada.

Em acréscimo, o laudo de análise forense de imagens nº 01/2024 concluiu pela correspondência ao grau +3 da escala apresentada no item 4 do documento, cuja faixa varia de -3 a +3, sendo que da mesma forma, o laudo de análise forense de imagens nº 02/2024 que comparou as imagens do capacete, concluiu que as analogias encontradas apoiam fortemente a tese de que IP e IQ foram produzidas pelos mesmos objetos, correspondendo ao grau +2 da escala apresentada no item 4 do laudo pericial, cuja faixa varia de -3 a +3, não restando dúvidas que a motocicleta e o capacete apreendidos na residência do apelante foram os mesmos utilizados no crime.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo da vítima (art. 157, caput, do Código Penal), mantém-se a condenação. 3. [...]. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DFT, 07038130320208070008 1878549, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso).

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade do seu depoimento, que atrelado às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante. Para corroborar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA.
VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS.
(...). WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Nessa linha: (...). (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021, grifos nossos).

Salienta-se, por oportuno
, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos autoriza o decreto condenatório.

Com tais considerações, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Dessa forma, não acolho o pleito absolutório em análise.

Noutro giro, inviável também o acolhimento do pleito
desclassificatório para roubo simples,
vez que
melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pedido de decote das majorantes concurso de pessoas e uso de arma de fogo.

Clarifico, desde logo que descabe cogitar a
exclusão da majorante do concurso de pessoas,
haja vista que encontra suporte probatório nos autos, conforme assentado na sentença recorrida:

De igual forma
, o concurso de agentes é inequívoco, tendo os réus atuado com divisão de tarefas - um na direção da moto e outro na abordagem direta às vítimas

(ID 26161444 - Pág. 8
, grifos nossos
).

Sendo assim, restou demonstrado que o roubo foi praticado em nítida comparsaria e convergência de vontades, de maneira que não há como decotar a majorante do concurso de pessoas prevista no inciso II do §2º do artigo 157 do CP.

Neste particular, incide entendimento jurisprudencial no sentido de que para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO -
CONCURSO DE PESSOAS
E EMPREGO DE ARMA BRANCA -
PRETENSÃO DE DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA PROVADA
- PENA ADEQUADA. -
A causa de aumento do concurso de pessoas, no roubo, prescinde para a sua caracterização da presença física dos coautores durante a execução do crime, contentando-se com as evidências de que os comparsas tenham cumprido missão específica, adrede ajustada, objetivando o êxito da empreitada criminosa - Prescindível, também, para a configuração da majorante em questão, a identificação do coautor, desde que efetivamente demonstrada a presença de outro indivíduo na prática delituosa
(TJ-MG - Apelação Criminal: 0001665-68.2023 .8.13.0079 1.0000 .24.174547-0/001, Relator.: Des.(a) Cássio Salomé, Data de Julgamento: 15/05/2024, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/05/2024, grifos nossos).

Na espécie, tem-se por inafastável o vínculo subjetivo ou psicológico entre os agentes (princípio da convergência), quando o acervo probatório dos autos aponta de forma inconteste para a prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Sobre outro aspecto, co
nforme já mencionado supra, temos os depoimentos das vítimas relatando de forma segura o
uso arma de fogo
durante a prática da empreitada criminosa, bem como a apreensão e perícia no artefato, conforme outrora mencionado, restando, por conseguinte, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório em análise.

Por outra perspectiva, a
dosimetria da pena
comporta reparos, devendo o pleito recursal em análise ser acolhido em parte.

Em primeiro lugar, clarifico que a pena-base foi exasperada mediante negativação das vetoriais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, nos seguintes termos:

DA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU DANIEL FIGUEIREDO SARMENTO.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal,
observo que a culpabilidade ultrapassa a normalidade do delito, já que o acusado agrediu as duas vítimas já rendidas, sem por crueldade, sem que elas esboçassem qualquer reação ou resistência ao crime;
o acusado não registra antecedentes criminais; não há elementos nos autos que me permita aferir sua personalidade e nem a conduta social; os motivos são inerentes ao tipo penal, consistindo em obtenção de lucro fácil em detrimento da vida e bens de outrem;
como circunstância judicial utilizo nesta fase para agravar a pena-base o fato do crime ter sido cometido mediante concurso de pessoas;
às
consequências foram graves, já que agrediu duas vítimas com coronhadas na cabeça, causando lesões graves que necessitaram de sutura e afastamento do trabalho por vários dias;
o comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Assim, diante da existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, não concorrem agravantes. Presente a atenuante da confissão (art. 65, III, "d", CP), pelo que reduzo a pena em 1/6, dosando-a 5 anos de reclusão e pagamento de 50 dias-multa.

Na terceira fase, milita em desfavor do réu a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, resultando em ampla facilidade a consecução do crime. Saliento que a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas fora utilizada na primeira fase da dosimetria, como circunstâncias do crime.

(...).

Assim, majoro a pena em 2/3 e fixo a pena em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 83 dias-multa.

(...).

Nos termos do art. 33 §2º do CP, fixo ao réu DANIEL FIGUEIREDO SARMENTO o regime inicial fechado,
(...). (ID 26161444 - Pág. 8/9, grifos nossos).

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

No ponto, adianto, desde logo, ser inviável o acolhimento de
fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
face a negativação escorreita por parte do juízo sentenciante das vetoriais das circunstâncias e consequências do crime.

Entretanto, no que diz respeito a
culpabilidade do agente,
verifico que a fundamentação desfavorável do juízo sentenciante incorreu em
bis in idem,
motivo pelo qual neutralizo o vetor em estudo.

Outrossim, com relação as
circunstâncias do crime,
deve ser mantida a valoração negativa conforme entendimento jurisprudencial sobre o tema, vez que
em se verificando que constam duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), possível a utilização de uma delas para este momento, como forma de macular as circunstâncias do delito. Elucido que esta técnica de dosagem de pena resta amparada pelo STJ (AgRg no AgRg no AREsp: 1990966 TO 2021/0326153-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022).

Em complemento, quanto a valoração negativa da vetorial das
consequências do crime,
melhor sorte não assiste à defesa, pois também negativada de forma escorreita face
o
modus operandi
do delito, que revelou gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, considerando a violência empregada, onde as vítimas foram agredidas com coronhadas, causando lesões graves que necessitaram de sutura e afastamento do trabalho por vários dias, sendo, por conseguinte, tal sofrimento físico
desnecessário, nos termos do entendimento jurisprudencial sobre o tema:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA.
CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS E MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. (...). WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...).
No caso, os agentes deram uma coronhada no rosto da vítima, que já estava amarrada, o que justifica o incremento da reprimenda-base pela culpabilidade.

3. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In casu, o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, considerando a violência extrema empregada na senda criminosa,
bem como pelo longo prazo em que as vítimas permaneceram amarradas, bem como as constantes ameaças de morte a elas dirigidas sob a mira de arma de fogo. 4. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. (...). 5. (...). 8. Writ não conhecido (STJ, HC n. 529.428/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/10/2019, grifos nossos).

Portanto, ante a presença de vetoriais desfavoráveis ao ora apelante, plenamente justificada a exasperação da pena-base,
em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”,
porém, não no patamar fixado pelo juízo sentenciante, pois efetivado
sem a observância a
o critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base
(
STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Dessa forma, redimensiono a sanção inicial para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda etapa, reconheço a atenuante da atenuante da confissão espontânea, como bem pontuou o juízo sentenciante em sede da decisão condenatória. Assim, atenuo em 1/6 (um sexto) a reprimenda fixando a pena intermediária no patamar de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na etapa derradeira, mantenho o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, mantendo também o critério de aumento em 2/3 (dois terços) conforme decisão combatida, motivo pelo qual fixo de forma definitiva a pena em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e mais o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa,
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa.

Altero o regime inicial para o semiaberto para o início do cumprimento da pena, em estrita observância ao teor do art.
33
,
§2º
, b do
Código Penal
Brasileiro, bem como com fulcro na análise da certidão judicial criminal positiva (ID 26161440 - Pág. 1/2).

Por derradeiro, por não haver informação atuais e suficientes acerca do período de prisão provisória do ora apelante, forçoso reconhecer que deve a matéria referente à
detração
ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete apreciar eventuais questões relativas à adequação de regime de execução da sanção, motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou parcial provimento,
redimensionando a reprimenda para
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa,
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa, pelo crime tipificado no art.
157, §2º, II e §2ª-A do Código Penal Brasileiro,
mantendo os demais termos da sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 14/05/2026